Tribunal: STJ
Processo: 0510505-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064062 - SP(2025/0510505-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FREIRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CÁRCERE
PRIVADO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM
JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO CUJO MÉRITO NÃO FOI APRECIADO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A AÇÃO REVISIONAL COMO
SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A tese defensiva apresentada neste
não teve seu
habeas corpus
mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o exame
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. A revisão criminal possui fundamentação vinculada e restrita às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, não se
art. 621
prestando a reabrir, por via transversa, discussões já encerradas e
alcançadas pelo trânsito em julgado em razão de mero inconformismo
da parte com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 718d4ab8-9f8e-4475-9c54-dac4f663e987

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 718d4ab8-9f8e-4475-9c54-dac4f663e987

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064062 - SP(2025/0510505-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FREIRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CÁRCERE
PRIVADO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM
JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO CUJO MÉRITO NÃO FOI APRECIADO PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A AÇÃO REVISIONAL COMO
SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A tese defensiva apresentada neste
não teve seu
habeas corpus
mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o exame
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. A revisão criminal possui fundamentação vinculada e restrita às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, não se
art. 621
prestando a reabrir, por via transversa, discussões já encerradas e
alcançadas pelo trânsito em julgado em razão de mero inconformismo
da parte com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
CLÁUDIO FREIRE DA SILVA interpôs agravo regimental, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que não
art. 258
conheceu do
substitutivo de recurso especial, impetrado em razão de
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da
Revisão Criminal n. 0011181.61.2024.8.26.0000.
Documento eletrônico VDA54953956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:02
Código de Controle do Documento: 58846523-97a7-4eb4-9f97-753b350c10b7

Em suas razões (e-STJ, fls. 4211-4225), o agravante reitera a alegação de
nulidade em razão da inacessibilidade do acervo probatório. No entender da defesa, não
houve supressão de instância, na medida em que as premissas relevantes foram definidas,
embora tenham sido rejeitadas.
A defesa argumenta, ainda, que, caso se persista na compreensão de que
houve supressão de instância, a decisão agravada incorre em contradição, já que, por um
lado admite que a tese defensiva não foi apreciada pelo Tribunal
, mas, de outra
a quo
parte, entende não haver negativa de prestação jurisdicional, pois houve enfrentamento
das alegações apresentadas em sede revisional.
Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Passo ao reexame dos argumentos defensivos.
Os autos informam que em 4 de fevereiro de 1995, o agravante matou
Antônio Carlos Simão, Aparecido Sérgio Garcia e Benedito Bachin, além de ter privado
Cleuza da Silva Alves e José Carlos Bachim de sua liberdade, por meio de sequestro.
Após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravante a 44
(quarenta e quatro) anos de reclusão pelos crimes acima descritos, a defesa ajuizou
revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça, que entendeu ausentes
os requisitos estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 621
O Tribunal de origem não examinou o mérito das alegações defensivas
referentes à suposta ilegibilidade dos autos originais por entender que tal alegação não se
amolda à exigência de prova nova, tal como consta no
do Código de
art. 621, inciso I,
Processo Penal. A Corte entendeu que a pretensão defensiva era no sentido de que
fossem mais uma vez analisados os elementos probatórios já examinados no curso da
instrução, como se fosse uma segunda apelação, propósito incompatível com a ação
revisional e com o sistema recursal vigente. A Corte, na ocasião, ressaltou que a defesa
teve acesso aos autos originais e rechaçou o argumento de que as peças juntadas aos
autos desmembrados seriam imprestáveis (e-STJ, fls. 35-36).
Documento eletrônico VDA54953956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:02
Código de Controle do Documento: 58846523-97a7-4eb4-9f97-753b350c10b7

Desse modo, os temas levantados pela defesa no
e reiterados
habeas corpus
neste agravo regimental não foram previamente examinados pelo Tribunal de origem,
que não vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no
do
art. 621
Código de Processo Penal e, por esse motivo, não conheceu da revisão criminal.
Desse modo, não é possível apreciar nenhuma das alegações levantadas pela
defesa, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
609.741/MG,
julgado em
DJe
.
15/9/2020,
29/9/2020)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
CORPUS
TRÁFICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO
DO TEMA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES
DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO.
ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não
foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a
análise inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância. Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica
obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento
da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada
a sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
837.966/MG,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de
)
27/10/2023.

Documento eletrônico VDA54953956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:02
Código de Controle do Documento: 58846523-97a7-4eb4-9f97-753b350c10b7

Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de
eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do
ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
Cumpre, ainda, reforçar o fundamento apresentado pelo Tribunal de origem
no sentido de que a revisão criminal possui fundamentação vinculada e restrita às
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, não se prestando a reabrir,
art. 621
por via transversa, discussões já encerradas e alcançadas pelo trânsito em julgado em
razão de mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial que lhe foi
desfavorável.
Ilustrativamente, cito:

. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA NOVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS NÃO
JUDICIALIZADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA
DA PENA. AUMENTO PELA TENRA IDADE DA VÍTIMA.
LEGALIDADE.
1. A revisão criminal possui cabimento restrito, sendo admitida apenas
em situações excepcionais, como a descoberta de novas provas ou
flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizada como substituto de
apelação
ou
recurso
especial.
Precedentes:
AgRg
no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.530.824/SP,
HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
5/4/2024;
810.000/PA,
DJe 11/11/2024.
2. Não se conhece de alegações que não foram objeto de análise pela
Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou
apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, por
demandarem análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
Precedente: AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida
997.349/MS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
1/9/2025.
4. É idôneo o aumento da pena-base pela tenra idade da vítima, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
Precedentes: AgRg no HC n.
Ministro Carlos Cini
989.875/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma,
DJEN
AgRg nos EDcl no
Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.814.656/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/3/2025.
5. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Sebastião
1.021.926/RO,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54953956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:02
Código de Controle do Documento: 58846523-97a7-4eb4-9f97-753b350c10b7

Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54953956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:02
Código de Controle do Documento: 58846523-97a7-4eb4-9f97-753b350c10b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0510505-0
HC 1.064.062 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000803920258260502 00021861820098260604 00111816120248260000
00188945120068260604 111816120248260000 188945120068260604
21861820098260604 4341995 803920258260502
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO FREIRE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PAULO CESAR DE GOES
CORRÉU
: JOSÉ APARECIDO DA SILVA
CORRÉU
: EDSON SILVA AZEVEDO
CORRÉU
: WILSON FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: ODAIR TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU
: EDSON EDILSON DE SOUZA MENDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO FREIRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845584902902:10@
2025/0510505-0 - HC 1064062 Petição : 2026/0017292-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 471B364C-FA39-40A8-B16E-4BD026FC0914